Tribunal: TJMT
Processo: 1030349-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030349-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROSIELE BONIFACIO DA SILVA - CPF: 074.577.484-90 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030349-83.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROSIELE BONIFACIO DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - ARBITRAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RÉ QUE AUFERE CERTA RENDA - REDUÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrado que a paciente não pode suportar o pagamento integral da importância fixada a título de fiança, deve ser concedida parcialmente a ordem para reduzir o valor, que inclusive já fora recolhida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030349-83.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROSIELE BONIFACIO DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em benefício de
ROSIELE BONIFACIO DA SILVA
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por
condicionar a liberdade provisória da flagrada ao pagamento de fiança
, em que fora autuada pela prática, em tese, da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
.

Sobressai dos autos que a paciente, após ser presa em flagrante no dia
14/12/2023
, fora submetida à audiência de custódia e beneficiada com a
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais)
. Assim, afirma não ter condições econômicas de quitar, pois “
é pessoa hipossuficiente, encontra-se atualmente desempregado. Impossível arcar com esse montante exorbitante
” (ID 196051154 – p. 3).

Ademais, sustenta que a paciente faz jus à exoneração do valor estipulado, máxime porque o juízo
a quo
já reconheceu,
in casu
, a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, de modo que a manutenção da prisão apenas em virtude do não recolhimento da caução pecuniária configura constrangimento indevido ao seu
jus ambulandi
, sendo suficientes e mais adequadas ao caso as demais providências acautelatórias já fixadas pela magistrada singular.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
da liminar
, a fim de que seja
imediatamente revogada a decisão
que concedeu a liberdade provisória à paciente condicionada ao pagamento de fiança.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Gilberto Giraldelli, para
“reduzir no quantitativo de 1/4 (um quarto) a fiança arbitrada em prol da paciente ROSIELE BONIFÁCIO DA SILVA, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP”.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo
que após a redução do valor por este Tribunal, a paciente recolheu o valor arbitrado, ocasião que fora expedido o alvará de soltura
, id. 197716656.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela CONCESSÃO DA ORDEM, conforme ID. 199473698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030349-83.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROSIELE BONIFACIO DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a paciente a dispensa do pagamento de fiança, tendo em vista não ter condições financeiras de adimpli-la.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido parcialmente, pelas seguintes razões:

“(...) De antemão, cumpre anotar que a revogação da decisão revela-se inviável, afinal, não fora prolatada à míngua de fundamentação jurídica adequada e, ademais, a concessão de liberdade provisória mediante fiança afigura-se mais benéfica à paciente do que o que lhe caberia de rigor, pois, além do tráfico de drogas consistir em crime inafiançável, portanto, sequer seria cabível a imposição da providência acautelatória pecuniária, o só deferimento da liberdade provisória à pessoa suspeita de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, e ainda flagrada na posse de mais de meio quilo de maconha destinada ao comércio ilícito, quantidade capaz de abastecer mais de uma “boca de fumo” porquanto os cigarros conhecidos como
finos
, geralmente, são fabricados com 0,1g da substância, a denotar quantidade expressiva de droga, capaz de justificar a necessidade da prisão a bem da ordem pública –, já traduz benesse suficiente à increpada.

De outro lado, não se pode ignorar que “
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP
” (STJ – HC 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

Outrossim, é cediço que os artigos 325, §1o e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança,
se assim recomendar a situação econômica do preso
, sendo perfeitamente possível a redução ou a exoneração do valor fixado, nos casos em que o(a) segregado(a) demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da caução, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Na hipótese dos autos, a partir de uma análise perfunctória do processo eletrônico, própria das apreciações in limine, é possível inferir que muito embora o causídico afirme que a segregada encontra-se desempregada, é certo que perante a autoridade policial,
ROSIELE BONIFÁCIO DA SILVA
declarou que
aufere renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como cabeleireira autônoma
[vide ID 196051155 – págs. 13/15], demais disso,
está sendo assistida por advogado particular
, inexistindo nos autos quaisquer indicativos de que o patrono esteja atuando de forma gratuita; não passando despercebido, outrossim, que em seu depoimento extrajudicial,
asseverou ter pago R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) pela droga consigo apreendida.

Assim sendo, à primeira vista, concluo que não falta à paciente a mínima condição de arcar com o ônus pecuniário arbitrado em seu desfavor, razão pela qual, por ora, fica obstada a isenção da fiança.

Todavia, não se descuida que o valor estipulado como fiança [
R$1.980,00 – equivalente a 1 e 1/2 (um e meio) salário mínimo
] constitui aproximadamente a integralidade dos proventos mensais aparentemente percebidos pela paciente [
R$2.000,00
], a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para lograr despender, de uma única vez, a quantia referida, sem que o gasto implique em prejuízo de seu respectivo sustento.

Ademais, levando em consideração que a beneficiária desta ação constitucional poderia estar em liberdade desde o dia 15/12/2023 e ainda segue presa, presume-se que, acaso pudesse arcar com o montante pecuniário fixado, por óbvio, já teria entrado em gozo da liberdade provisória, pois não há como acreditar que optaria por permanecer recolhida ao cárcere por mais de um dia no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.

Portanto, entendo que se mostra possível, na hipótese, a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, tendo por justa e adequada, ao menos por ora, a
redução em 1/4 (um quarto) no valor da caução arbitrada pelo juízo de origem
, reajustando, portanto, para R$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco) reais).

Diante do exposto,
DEFIRO EM PARTE
a tutela de urgência reclamada, sendo apenas para
reduzir no quantitativo de 1/4 (um quarto) a fiança arbitrada
em prol da paciente
ROSIELE BONIFÁCIO DA SILVA
, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, devendo o juízo
a quo
, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir o competente alvará de soltura. (...)”.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO, para
reduzir no quantitativo de 1/4 (um quarto) a fiança arbitrada
em prol da paciente, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, reajustando, para R$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco) reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024